Tribunal: STF
Processo: HC 202074
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Pâmela Tavares Dutra, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 662.124/RS.
    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 8 ano de prisão e 1 ano de detenção, a serem cumpridos em regime fechado, pela prática do crimes descritos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.
    Alega que a paciente possui uma filha 1 ano de idade, a qual está sob os cuidados da avó e da irmã, que passam por dificuldades na execução dessa tarefa. 
    Defende, à luz da Recomendação nº 62 do CNJ, a possibilidade de conversão da prisão em domiciliar.
    Requer, por fim, liminarmente a conversão da pena privativa de liberdade em domiciliar ou a concessão de saída antecipada em regime fechado. 
    É o relatório.
    Trata-se de habeas corpus contra pronunciamento judicial do eminente Ministro Joel Ilan Paciornik, que indeferiu de plano a inicial do HC nº 662.124/RS, uma vez que questionava decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que não conheceu do writ.
    Logo, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 662.124/RS. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Conforme assentei, ao indeferir o pedido de medida acauteladora, a impetrante não logrou êxito em demonstrar que o Juízo de origem tenha negado observância à Recomendação nº 62 do CNJ. 
    Nesse sentido, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS RECURSO DE AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO IMPUGNADO. DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE AGRAVANTE, DE OBRIGAÇÃO PROCESSUAL DE CARÁTER ESSENCIAL E INDISPENSÁVEL INERENTE ÀS MODALIDADES RECURSAIS. HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA ESPÉCIE RECURSAL. PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO DE PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) RECOMENDAÇÃO CNJ nº 62/2020. ALCANCE DAS DIRETRIZES PROPOSTAS EM REFERIDA DELIBERAÇÃO. ANÁLISE, EM CADA CASO, DA SITUAÇÃO PARTICULAR DE CADA PACIENTE E DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO. PACIENTE QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NESTES AUTOS, DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O PACIENTE ESTÁ RECOLHIDO. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTE RECURSO. RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. (HC nº 188.716-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7/10/20).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente